Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, deve-se deferir o pedido.

2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.

3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação.

5. Recurso conhecido e provido. Gratuidade da justiça deferida.